Tribunal: TJDFT
Processo: 0023696-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023696-47.2010.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: TERESA DE ARRUDA SIQUEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo e seus consectários (ID 73623328), bem como de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que “o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito” (AREsp n. 2.899.177/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 16/5/2025). Outrossim, o feito encontra-se sobrestado aguardando o julgamento do Tema 381/STF. Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam doravante realizadas exclusivamente em nome dos advogados Thiago Bozoglian Paulino Correa, OAB/SP 338.780, e Julio Cesar Feltrim Câmara, OAB/SP 277.072. Cadastra-se a Sr.a Ana Claudia Mathias Naufel como liquidante extrajudicial da recorrente. Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007